Tribunal: STF
Processo: AI 586060
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES
   PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
   LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 200/74. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. SÚMULA 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.